Tribunal: TJSP
Processo: 3016491-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EC 113/2021 E EC 136/2025 – FASE DE LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – LEGALIDADE. A atualização prevista na EC no 136/2025 (IPCA + 2% a.a.) incide apenas após a expedição do requisitório (art. 3o). Na fase de liquidação, permanece aplicável a sistemática da EC no 113/2021, com incidência do IPCA-E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EC 113/2021 E EC 136/2025 – FASE DE LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – LEGALIDADE. A atualização prevista na EC no 136/2025 (IPCA + 2% a.a.) incide apenas após a expedição do requisitório (art. 3o). Na fase de liquidação, permanece aplicável a sistemática da EC no 113/2021, com incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e da Taxa SELIC a partir de então. Orientação consolidada desta Corte. Metodologia adotada pela FESP em desacordo com o entendimento jurisprudencial. Decisão mantida. Agravo não provido.